Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029137-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PARMIGIANI - CPF: 567.232.451-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PARMIGIANI

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBA NÃO COMPROVADAMENTE SALARIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, diante da alegação de que seriam verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, a impenhorabilidade de valores depende de inequívoca demonstração da origem alimentar dos recursos atingidos pela constrição.

4. Análise dos extratos bancários revela que os valores efetivamente bloqueados são oriundos de operação de crédito bancário (Crédito Automático CDC), não se tratando de verba salarial.

5. Ainda que tenha havido crédito anterior de salário, este foi integralmente transferido para outra conta da mesma titularidade, inexistindo saldo proveniente de remuneração laboral na data do bloqueio.

6. Inviável, portanto, presumir a natureza salarial dos valores atingidos, sendo ônus da parte executada comprovar tal condição, o que não foi observado.

7. Jurisprudência do STJ exige demonstração concreta de que os valores são destinados ao mínimo existencial, o que igualmente não restou provado.

8. Inexistência de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores com base no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação inequívoca de que os montantes bloqueados possuem natureza alimentar, sendo insuficiente a mera alegação de origem salarial.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 833, IV e X, e 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
23/05/2024; TJMT, N.U 1012230-84.2017.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/05/2020, DJE 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PARMIGIANI,
contra decisão proferida (ID. 199117448 autos de processo n. 0001637-80.2017.8.11.0010) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A executadaMárcia Regina Augusto de Oliveiracompareceu aos autos (ID nº 188185158) alegando aimpenhorabilidade dos valores bloqueadosem sua conta (ID nº 186669225), sob o argumento de que tais quantias são provenientes deverba de natureza salarial,recebida em razão do exercício de suas funções comoprofessora da Educação Básica do Município de Uberaba/MG.

Instado a manifestar-se, o exequente pleiteou a improcedência dos pedidos formulados pela executada (id. 80934591).

Decido.

Como se sabe, a regra da impenhorabilidade aludida no caso em epígrafe está disciplinada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Além disso, realizada a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade, conforme preconiza o artigo 854, § 3º, inciso I, também do CPC, vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

[...].

Em igual sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO MESMO CÓDEX – LIBERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO. Para a liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. (TJMT - N.U 1012230-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2020,
Publicado
no DJE 16/06/2020).

Contudo, ao analisar os extratos bancários juntados aos autos (ID nº 188185165), verifica-se que em 24/02/2025 a executada possuía um saldo anterior, no valor de R$5,31.

Na data de 05/03/2025 a executada recebeu o valor de R$ 2.021,85, quantia que alega ser de natureza salarial. No entanto,no mesmo dia, foram realizadas transferências no valor de R$ 2.020,00 e de R$ 5,00 para outra conta de titularidade da própria executada, restando em conta o valor de apenasR$ 2,16.

Posteriormente, em20/03/2025, foi creditado na referida conta o valor deR$ 438,86, a título decrédito automático CDC, ou seja,empréstimo bancário, valor este que permaneceu disponível e foi objeto do bloqueio judicial.

Dessa forma, não restou comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou que estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ante o exposto,indefiroo pedido de impenhorabilidade e, preclusa a presente decisão, determino a liberação dos valores bloqueados, em favor do exequente. [...]
”

A Agravante sustenta que o valor bloqueado corresponde a verba salarial, proveniente do cargo que exerce como Professora de Educação Básica do Município de Uberaba/MG, sendo sua única fonte de subsistência.

Aduz que a mera movimentação ou transferência de recursos entre contas bancárias de mesma titularidade não desnatura a origem salarial, invocando entendimento consolidado do STJ quanto à proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Afirma, ainda, que mesmo que não fosse reconhecida a natureza alimentar da verba, o bloqueio seria ilegal, haja vista que o montante está muito aquém do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. Ressalta o perigo de dano grave à sua subsistência, pois depende exclusivamente de seus vencimentos para custear alimentação, medicamentos e despesas básicas.

Tutela recursal indeferida nos termos da decisão monocrática sob ID.
311202377
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
316682366
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, sustentando que não houve comprovação inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados e que os documentos apresentados são insuficientes para caracterizar a impenhorabilidade alegada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido (ID.
310101368
)
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PARMIGIANI

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial,
rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a impenhorabilidade alegada não se presume, cabendo à parte executada comprovar de maneira inequívoca a origem dos valores bloqueados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Passo ao exame das teses recursais.

De plano destaco que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Com efeito, a Agravante sustenta que a quantia bloqueada, no valor de R$ 438,86, seria de natureza alimentar, por decorrer de verbas salariais oriundas do cargo de Professora de Educação Básica do Município de Uberaba/MG. Argumenta que a mera movimentação ou transferência de valores entre contas de sua titularidade não descaracterizaria a natureza salarial, de modo que a constrição violaria o disposto no art. 833, IV, do CPC.

Todavia, o exame dos extratos juntados aos autos revela outra realidade. Consta que em 05/03/2025 houve o crédito de R$ 2.021,85, de fato correspondente ao pagamento salarial. Contudo, na mesma data, a própria agravante promoveu transferências de R$ 2.020,00 e R$ 5,00 para outra conta de sua titularidade, restando em conta apenas o montante residual de R$ 2,16.

Posteriormente, em 20/03/2025, foi creditado o valor de R$ 438,86, identificado expressamente como “Crédito Automático CDC”, ou seja, operação bancária e não de remuneração laboral. Trata-se, portanto, de verba distinta do salário, oriunda de operação de crédito, que não se enquadra na proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

De igual modo, não procede a invocação do art. 833, X, do CPC, pois o bloqueio não recaiu sobre quantia de até 40 salários-mínimos em conta-salário, mas sim sobre valor proveniente de uma operação bancária, o qual não goza da mesma proteção legal.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
”

Em outras palavras, a
impenhorabilidade de valores, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, exige demonstração inequívoca de que os montantes atingidos pela constrição possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência da parte executada e de sua família. Ocorre que, conforme se depreende da análise do acervo probatório, não há nos autos comprovação suficiente para caracterizar a origem salarial dos valores penhorados.

A a
nálise dos extratos bancários revela que os valores efetivamente bloqueados são oriundos de operação de crédito bancário (Crédito Automático CDC), não se tratando de verba salarial.
Além disso, a
inda que tenha havido crédito anterior de salário, este foi integralmente transferido para outra conta da mesma titularidade, inexistindo saldo proveniente de remuneração laboral na data do bloqueio

N
ão se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável por natureza salarial, sendo indispensável a demonstração precisa da origem dos recursos em cada instituição financeira.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, é reproduzida na decisão recorrida, segundo a qual:

“A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23/05/2024)

Ressalto, ainda, que não cabe a esta instância revisora, em sede de agravo de instrumento, suprir deficiências probatórias ou presumir fatos que a parte deixou de comprovar.

Dispositivo

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025